Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de IRACI MEGUMI NAGOSHI, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2024).



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando a ré IRACI MEGUMI NAGOSHI à pena de 14 (quatorze) anos, em regime inicial fechado (eDoc. 108).



    Em 14/5/2024, considerando o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de IRACI MEGUMI NAGOSHI. (eDoc. 212), efetivada em 6/6/2024.



    Em decisão de 17/6/2024, em razão do grave estado de saúde da ré, substituí a prisão preventiva pela domiciliar, acrescida da imposição de medidas cautelares (eDoc. 223). 



    No dia 22/7/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou descumprimentos da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta quando da concessão da prisão domiciliar, notadamente 3 (três) violações da área de inclusão ocorridas em julho de 2024 (eDoc. 261).



    Noticiou ainda que “a monitorada possui autorização para acompanhamento médico com comprovação na vara deprecada”, juntando a decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP que autorizou a flexibilização do monitoramento por questões de saúde da ré.



    Ademais, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária de São Paulo/SP informou que a ré entrou em contato e esclareceu que os descumprimentos decorreram de “ida ao médico”, “realização de exames” e “sessão de fisioterapia.” (eDoc. 261).



    Em 23/7/2024, determinei a intimação da Defesa da ré para que complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 262).



    A Defesa apresentou as seguintes justificativas:



    “A ré encontra-se atualmente cumprindo medida de prisão domiciliar, conforme decisão judicial proferida nos autos da Ação Penal 13.83 do STF, na qual Vossa Excelência substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar em 17/06/2024.



    Em virtude de problemas de saúde já destacados anteriormente e que inclusive embasaram a decisão citada, a ré necessita de atendimento médico especializado, sendo necessário o seu deslocamento para fora de sua residência em diversas ocasiões.



    Nos termos do r. despacho, Vossa Excelência autorizou a ré, que está em uso de tornozeleira eletrônica de monitoramento, a sair de casa, dentro dos limites do município, para tratamento médico, devendo apresentar os atestados em juízo.



    Destarte, a ré buscou atendimento médico nas seguintes datas, sendo que em todas as oportunidades comunicou ao CECOP sobre o seu deslocamento.



    (…)”



    Ao final, requereu a flexibilização das medidas cautelares, para que possa comparecer a exame de avaliação urodinâmica, no dia 29/7/2024, no Município de São Paulo, na Av. almirante Delamare, 1534, Cidade Nova Heliópolis, bem como consulta com médico Nefrologista na segunda-feira às 14h15, na clínica Atende Fácil Saúde - Av. Senador Roberto Simonsen, 282 - Centro - São Caetano do Sul – SP.



    O pedido foi instruído com comprovante de marcação de consulta e exame (eDocs. 307 e 318).



    Em 29/7/2024, acolhi as justificativas apresentadas, bem como autorizei que se deslocasse para consulta médica (eDoc. 322).



    Após, sobrevieram ofícios da Secretaria da Administração Penitenciária Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas do Estado de São Paulo, informando de novas violações por parte de IRACI MEGUMI NAGOSHI (eDocs. 328, 330 e 331).



    Em 22/8/2024, sobreveio petição de IRACI MEGUMI NAGOSHI informando que no dia 5/8/2024, teve uma piora significativa em seu quadro de saúde, apresentando novo quadro de embolia e trombose, necessitando de encaminhamento médico com urgência (eDoc. 333).



    A ré apresenta ainda todo o histórico de atendimentos, com justificativas e declarações médicas (eDocs. 334/352).



    Por fim, informa que necessitou agendar nova consulta médica com cirurgião vascular para a data de 26/8/2024, no Complexo Hospitalar Maria Braido, localizado à Rua São Paulo, 1840, São Caetano do Sul/SP, às 7h54min Com isso, alega que justificou todos os violamentos, por razões de saúde.



    É o breve relato. DECIDO.



    Observo que a ré juntou comprovantes de que compareceu a sessões de fisioterapia em 29/7/2024, 2/8/2024, 16/8/2024, 19/8/2024 e 21/8/2024 (eDocs. 334/352).



    Da mesma forma, vislumbro que comprovou que realizou consultas médicas e exames em 1/8/2024, 5/8/2024, 12/8/2024, 14/8/2024 e 19/8/2024. (eDocs. 334/352), de modo que tenho por procedentes as justificativas apresentadas para os descumprimentos relatados, porquanto relacionados às peculiaridades de saúde da ré.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas por IRACI MEGUMI NAGOSHI, advertindo à ré, entretanto, que em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, possível a decretação da prisão preventiva em ambiente prisional, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Sob outro enfoque, a ré possui consulta médica com cirurgião vascular programada para 26/8/2024 (eDoc. 336), sendo viável seu prévio deferimento para deslocamento, porquanto pertinente à condição de saúde relatada.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO a prisão domiciliar com cautelares, bem como AUTORIZO o deslocamento da ré IRACI MEGUMI NAGOSHI, para exame médico, no dia 26/8/2024, no Complexo Hospitalar Maria Braido, localizado à Rua São Paulo, 1840, São Caetano do Sul/SP, às 7h54min.



    Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal e de crimes contra a vida da Comarca de São Caetano do Sul/SP, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente